Tribunal: TJDFT
Processo: 0742788-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742788-50.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JANAINA FIORAVANTI TORRES COZZETTI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por JANAINA FIORAVANTI TORRES COZZETTI: “DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer imediata autorização e consequente início do tratamento por meio do medicamento LENVATINIBE, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por tempo de atraso, a partir de 24 horas contados da intimação desta decisão, ao valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Aduz, para tanto, que é titular do plano de saúde administrado pela ré, e que foi diagnosticada com carcinoma metastático com extensa lesão tumoral em cabeça do pâncreas e múltiplos implantes secundários hepáticos. Informa que desde de 2017 iniciou o tratamento, mas, por conta da alteração do quadro da doença, é necessária substituição de protocolo, com medicamentos quimioterápicos custeados pela requerida, após intervenção do Poder Judiciário. Alega que, novamente, pela quarta vez, houve negativa administrativa do pedido de medicamento, mas dessa vez em relação ao fármaco LENVATINIBE, pelo que teve que recorrer ao Judiciário para continuar seu tratamento. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora se encontra em tratamento contínuo contra a doença que a acomete e o relatório do médico especialista que acompanha a evolução da autora indicou a utilização do referido medicamento, conforme relatório e receita de ID 143281990 e 1432819922. Nesse contexto, diante de uma negativa, a princípio, bem genérica da requerida, apenas sob o argumento de ausência de cobertura contratual (ID 143281994), sem indicar com base em qual cláusula, o que não pode fazer frente ao direito constitucional da consumidora de ver garantida sua saúde de maneira prioritária, na forma dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, ainda mais em relação a um tratamento que foi devidamente prescrito pelo médico especializado na doença e que acompanha a autora por todos esses anos, e ainda diante do fato de que já houve ajuizamento anterior de ações contra a ré, para o mesmo fim. Aliado a isso, a negativa prestacional, em uma primeira análise, viola disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando princípios da boa-fé objetiva e legítima expectativa da paciente de obter a cobertura de seu tratamento, quando da realização da contratação. Ressalte-se que este e. Tribunal possui entendimento recente a respeito da possibilidade de concessão do medicamento especificado na inicial pelo plano de saúde: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 2. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 3. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou que o agravante fornecesse o medicamento ao agravado em respeito ao direito fundamental à saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1423430, 07041642920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a demora no curso do processo se torna capaz de afetar diretamente e irremediavelmente a saúde e, em última análise, a vida da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a ré autorize o tratamento por meio do medicamento LENVATINIBE, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, a partir de 72 horas contados da intimação desta decisão, até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que pode ser majorado, se não cumprida a tutela. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO (para apresentação de defesa, no prazo legal) E INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, PARA SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, no seguinte endereço: Setor Comercial Norte Q 1 Bloco D, Torre B, salas 101 a 107, Asa Norte, Brasília/DF - Vega Luxury Mall – CEP: 70711-040, Telefone: (61) 3325 5601.” A Agravante sustenta (i) que o medicamento “lenvatinibe” não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e não é indicado para o tratamento da doença que acomete a Agravada (“carcinoma metastático”); (ii) que o contrato celebrado com a Agravada não é adaptado à Lei 9.656/1998 e exclui a cobertura de medicamentos fora do regime de internação ou de atendimento ambulatorial; e (iii) que a medida é irreversível e o valor da multa desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 42304750). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Se a doença está compreendida na cobertura do contrato, o fato de que o medicamento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como adequado ao seu tratamento em princípio não basta para respaldar a negativa da Agravada, tendo em vista o disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Note-se que, segundo a prescrição médica, há evidência científica da adequação e da eficácia do medicamento para o estágio do tratamento da grave doença que acomete a Agravada, circunstância apta a transpor a rigidez do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, nos termos do artigo 10, § 13, inciso I, da Lei 9.656/1998. O fato de se tratar de uso off label também em princípio não dá respaldo à negativa de cobertura, pois não há vedação legal a esse tipo de prescrição, sobretudo para o tratamento de doenças graves ou raras, como se colhe do seguinte trecho do artigo extraído do sítio eletrônico da ANVISA: “Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não são aprovadas, seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, ou porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um médico já queira prescrever o medicamento para um seu paciente que tenha uma delas. Podem também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes que tenham uma certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por base fisiopatológica, ele acredite possam vir a se beneficiar de um determinado medicamento não aprovado para ela. Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está caracterizado o uso off label do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que não consta da bula. O uso off label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Há casos mesmo em que esta indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações possivelmente nunca constarão da bula do medicamento porque jamais serão estudadas por ensaios clínicos. (pesquisa realizada no dia 05.07.12: http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/registro_offlabel.htm)” Conclui-se, nesse contexto de cognição sumária, que não há amparo legal para a negativa de cobertura, de maneira a revelar a probabilidade do direito da Agravada. A compreensão não se altera ante a alegação da Agravante de que o contrato é anterior à Lei 9.656/1998 e não foi adaptado a seus termos. Primeiro, porque o enquadramento normativo do contrato deve ser melhor examinado à luz do contraditório pleno. Segundo, porque, deve igualmente ser examinado num contexto cognitivo mais amplo se a Agravada teve oportunidade de optar pela adaptação de que cuida o artigo 35 da Lei 9.656/1998. Terceiro, porque as disposições contratuais invocadas para a negativa de cobertura à primeira vista não se mostram compatíveis com os artigos 6o, inciso IV, 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Quarto, porque, ainda que eventualmente se conclua pela inaplicabilidade da legislação consumerista, as mesmas cláusulas contratuais parecem se contrapor ao que prescrevem os artigos 421 e 422 do Código Civil. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito, verbis: “Informo que a Sra. Janaína Fioravanti Torres Cozzetti tem diagnóstico desde Novembro/2017 do CID C25, carcinoma neuroendócrino de grau 2, estádio clínico IV com metástases hepáticas, linfonodais, pulmonares e ósseas. Já foi submetida a tratamento sistêmico com quimioterapia, everolimus e sunitinibe, atualmente em uso de Somatuline 120mg a cada 4 semanas. Recentes exames radiológicos evidenciam progressão de doença hepática, linfonodal e óssea. No momento, paciente com dor abdominal, hiporexia e perda ponderal secundárias a doença de base. Considerando o exposto acima, recomendo o tratamento sistêmico com Lenvatinibe 18mg/dia continuamente até progressão de doença e/ou toxidade proibitiva ao uso de medicação. Tal recomendação se baseia no estudo de fase 2, que avaliou o uso de Lenvatinibe em pacientes com tumor neuroendócrino de pâncreas com falha a tratamentos anteriores, evidenciando taxa de resposta da ordem de 40,4% e sobrevida livre de progressão de 15,8 meses. [J Clin Oncol 39:2304-2312,2021]. Sendo assim, solicito liberação COM URGÊNCIA de: LENVATINIBE. DOSE: 18mg/dia (sendo 1 cápsula de 10 mg e 2 cápsulas de 4 mg por dia). VIA ORAL, 1 vez ao dia.” Numa primeira abordagem o valor da multa se revela condizente com a urgência e gravidade da situação. A irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator